Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE. MARGEM CONSIGNADA. INOBSERVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Os descontos no contracheque de servidor público relativos a empréstimos consignados devem observar o limite da margem consignável de acordo com a legislação aplicável ao caso concreto.
2. O dano moral deriva do próprio fato ofensivo de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano moral.
3. A celebração de empréstimos consignados com descontos superiores à margem consignada viola os direitos da personalidade do servidor público.
4. A fixação de honorários advocatícios é matéria de ordem pública que permite reforma, de ofício, para ajustá-los aos limites determinados pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios estabelecidos pelo Código de Processo Civil (condenação, proveito econômico e equidade) determinam a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.